Tribunal: TJMT
Processo: 0008483-62.2013.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SORRISO
INTERESSADO/APELADO:
CARLOS ALIEVE DA ROCHA

Número do Protocolo: 141956/2015
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATENDIMENTO MÉDICO – INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO – ERRO MÉDICO E DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – PERDA DO MOVIMENTO DO TORNOZELO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – PENSIONAMENTO MENSAL – PERÍODO DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA PAGO PELO INSS – EXCLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Consoante entendimento pacífico do STJ, a preclusão pro judicato se aplica até mesmo às matérias de ordem públicas que foram objeto de manifestação jurisdicional, como ocorreu no caso, vedando seu conhecimento.
A responsabilidade civil do Estado pelos danos decorrentes de sua omissão é objetiva, cabendo à parte demonstrar os danos por ela experimentados, o descumprimento de um dever legal que incumbia ao ente público e o nexo de causalidade existente entre a referida omissão e a produção do evento danoso.
No caso, restou demonstrado que a omissão do Município no primeiro atendimento ao autor, não detectando a fratura, tampouco encaminhando-o consulta com médico especialista, juntamente com o demasiado tempo entre os atendimentos a data agendada para o procedimento cirúrgico prescrito foram as causas determinantes para o dano suportado pela parte (perda do movimento do tornozelo), de forma que a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.
Considerando que a parte, pelo mesmo fundamento (incapacidade para o trabalho), já vinha recebendo auxílio doença pelo INSS (fls. 58/59), necessária a exclusão do período em que recebera tal benefício na indenização fixada a título de lucros cessantes.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SORRISO
INTERESSADO/APELADO:
CARLOS ALIEVE DA ROCHA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário com recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais proposta por CARLOS ALIEVE DA ROCHA (proc. n. 0008483-62.2013.8.11.0040 – Cód. 105408), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Municipalidade ao pagamento: (i) dos danos materiais consubstanciados nos gastos com o tratamento ortopédico, no montante de R$ 14.656,77; (ii) de pensão mensal ao Apelado, a título de lucros cessantes, no importe de um salário mínimo a contar do primeiro atendimento (13/07/2012) até a data em que completará 70 anos; (iii) dos futuros e eventuais gastos com o tratamento referentes a medicamentos, próteses, procedimentos, etc., que não forem atempadamente fornecidos pelos SUS, desde que devidamente comprovados; (iv) de danos morais no valor de R$ 15.000,00, com juros desde a data do evento danoso e correção monetária da sentença e (v) das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 20 do CPC/73.
Em suas razões, aduz o Município Apelante, preliminarmente, a inépcia da inicial e sua ilegitimidade passiva, uma vez que a suposta negligência teria ocorrido no Hospital Regional de Sorrido, onde o Apelado foi atendido, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, não havendo lógica, tampouco legitimidade para o Município figurar no polo passivo da ação
No mérito, afirma que a testemunha Michel Abdalla Saad Jr. deve ser desqualificada, pois: (i) declarou em juízo que atendeu o Apelado pela primeira vez em 2006 e que não realizou o procedimento cirúrgico, porém declarou no laudo de fl. 28 que o atende desde 2002, bem como emitiu as notas fiscais de fls. 44 e 46 e (ii) ao firmar o referido laudo, indicou que em 16/08/2013 o Apelado já havia realizado o procedimento cirúrgico, no entanto as notas fiscais emitidas por sua clínica são datadas de 09/09/2013 e 30/09/2013.
Assevera que a testemunha Sidnei Romano também deve ser desqualificada, visto que: (i) afirmou em juízo que socorreu imediatamente o Apelado e que ele teria permanecido na UPA por apenas 10 minutos, porém o próprio Recorrido informou na exordial que buscou atendimento junto à UPA somente no dia seguinte ao do acidente e que teria sido encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso e (ii) afirmou que carregou o Apelado até onde seria atendido porém não ouviu a indicação de massagista pelo médico.
Alega que as sequelas do Recorrido são pré-existente, porquanto já havia sofrido cirurgia devido à fratura do talus em 2002, não podendo ser precisado se ocorreu nova fratura ou se apenas foi identificada aquela ocorrida em 2002.
Defende a necessidade de exclusão do pensionamento mensal e da indenização por danos morais, uma vez que, respectivamente, o Apelado já se encontra resguardado pelo seguro previdenciário (auxílio doença) e eventuais dores e demais transtornos foram decorrentes de sua própria desídia e desinteresse em buscar acompanhamento pelo serviço público de saúde.
Verbera, ainda, a necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos moldes acima.
Contrarrazões às fls. 320/329.
A Procuradoria Geral de Justiça, à fl. 337, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo, ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Defende o Recorrente, preliminarmente, a inépcia da inicial e sua ilegitimidade passiva, uma vez que, como o Apelado teria sido atendido no Hospital Regional de Sorrido, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, não havendo lógica, tampouco legitimidade para o Município de Sorriso figurar no polo passivo da ação.
A matéria não merece conhecimento, por versar sobre questões já preclusas nos autos.
Com efeito, verifica-se que as preliminares em tela foram rejeitadas na decisão de fls. 204/205, contra a qual não houve a interposição de recurso, não cabendo, pois, a devolução da questão para análise da instância recursal neste momento.
Aliás, anoto que a preclusão pro judicato se aplica até mesmo às matérias de ordem públicas que foram objeto de manifestação jurisdicional, como ocorreu no caso, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 3. Na hipótese, inafastável a aplicação da Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1435606/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019) (destaquei)

Ante o exposto, não conheço das preliminares.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Reexame com recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais proposta por CARLOS ALIEVE DA ROCHA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Municipalidade ao ressarcimento dos gastos despendidos pelo Autor/Apelado com o tratamento ortopédico, bem como ao pagamento de pensionamento mensal e danos morais a ele devidos.
Em que pesem as alegações recursais, não carece de reforma a sentença.
Verifica-se que, em julho de 2012, o Apelado sofreu uma queda de um andaime, sendo, após passagem pela UPA do Município de Sorriso, encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso para a realização de exame de raio-X.
Ao retornar para a UPA com o resultado do exame (13/07/2012), o médico plantonista do Hospital, Dr. Fabio Rocha (clinico geral), não detectou sinais de fratura, liberando o paciente com a prescrição de anti-inflamatório (piroxicam 20mg), como se verifica da ficha de atendimento de fl. 27.
Todavia, passados alguns dias (19/07/2012), e permanecendo com dores, procurou o médico especialista, Dr. Michel Abdalla Saab Junior, que, com base no mesmo raio-X, constatou a presença de fratura no talus e prescreveu a necessidade de cirurgia, como por ele corroborado em seu depoimento em juízo (fl. 262).
Anoto que, conquanto a fratura em tela possa ser de difícil detecção, como afirmado tanto pelo Dr. Michel em juízo (fl. 262), como pelo médico perito nomeado pelo Juízo em seu laudo (fl. 248), não consta na ficha de atendimento do paciente de fl. 27 orientações para a realização de exames complementares ou de encaminhamento para médico especialista, procedimento de praxe para tais situações (como afirmado pelo próprio médico plantonista em suas declarações de fls. 213/214), mas apenas a simples prescrição de anti-inflamatório.
Observa-se ainda que, a despeito de outras passagens pelo SUS, em outubro de 2012 (fl. 31), de solicitação de procedimento apresentado pelo Autor/Apelado à Prefeitura de Sorrido (fls. 98/99), que enviou a solicitação para o escritório de Regional de Sinop em 13/02/2013 (fl. 102) e de prescrição de procedimento cirúrgico emitida por médico vinculado ao SUS em 22/04/2013 (fl. 29), a cirurgia somente foi autorizada para o 28/08/2013 (fl. 104/105) quando, no entanto, o Autor/Apelado já havia realizado todos os exames e o próprio procedimento cirúrgico por meios próprios na rede particular, mais de um ano após o acidente (notas fiscais de fls. 44/49).
No entanto, diante do longo transcurso de tempo entre a fratura e a cirurgia, a lesão que veio a incapacitar o Apelado (perda do movimento da articulação do pé) tornou-se irreversível.
Insta salientar que a responsabilidade civil do Estado pelos danos decorrentes de sua omissão é subjetiva, cabendo à parte demonstrar os danos por ela experimentados, o descumprimento de um dever legal que incumbia ao ente público e o nexo de causalidade existente entre a referida omissão e a produção do evento danoso, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO MÉDICO - OMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA – PACIENTE QUE, EM VIRTUDE DA DEMORA, PRDEU A VISTA DE UM OLHO – EVENTO DANOSO – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESPECÍFICA – DEMONSTRAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade civil extracontratual do Estado pelos danos decorrentes de sua omissão deve ser apurada de forma subjetiva, cabendo à parte demonstrar os danos por ela experimentados, o descumprimento de um dever legal que incumbia ao ente público e o nexo de causalidade existente entre a referida omissão e a produção do evento danoso. No caso concreto em que o Estado não obedeceu à ordem judicial liminar de realização de cirurgia de glaucoma, o que ocasionou demora na realização do procedimento culminando na cegueira parcial do autor. Quantum mantido. Sentença mantida. Recurso não provido. (N.U 0003189-81.2013.8.11.0055, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/06/2018) (destaquei)

No caso, tais pressupostos foram demonstrados, visto que, como bem salientado pelo Juízo a quo, “a omissão do município no primeiro atendimento ao autor, por não restar comprovado que houve o encaminhamento do mesmo para acompanhamento da lesão e consulta com médico especialista, bem como diante do demasiado tempo entre os atendimentos e requisições do autor e a data agendada para o procedimento cirúrgico que foi prescrito foram as causas determinantes para os resultados suportados pelo autor” (fl. 275v)
Veja que conquanto o Apelante tente desqualificar os depoimentos das testemunhas Michel Abdalla Saab Junior e Sidnei Romano (que acompanhou o Autor na UPA após o acidente), o conjunto fático-probatório dos autos, especialmente diante dos documentos nele acostados, é seguro ao demonstrar a responsabilidade do Estado, nos termos acima indicados.
Do mesmo modo, a alegação de que as sequelas são preexistentes não se sustenta visto que, além de não ter sido constatada fratura pelo preposto da Recorrente quando do primeiro atendimento na UPA, o laudo pericial foi conclusivo ao indicar que a lesão é compatível com à época e fatos narrados na inicial (fls. 247/248).
Inquestionável, ainda, que a perda do movimento do pé, de forma irreversível, por falha no atendimento médico, enseja a caracterização de danos morais.
No tocante ao pensionamento, é cediço seu cabimento no valor mensal fixado tendo em vista que o ato ilícito causou danos irreversíveis, ficando o Apelado incapacitado para o trabalho, como indicado tanto no laudo médico de fl. 31, elaborado por médico vinculado ao SUS, como na perícia judicial (fl. 248).
Por outro lado, considerando que o Apelante, pelo mesmo fundamento (incapacidade para o trabalho), já vinha recebendo auxílio doença pelo INSS (fls. 58/59), necessária a exclusão do período em que recebera tal benefício na indenização fixada a título de lucros cessantes.
A propósito:
APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES JÁ ACOLHIDO PELA SENTENÇA - FALTA DE INTERESSE DE RECORRER - EXCLUSÃO, DO CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES, DO PERÍODO DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE PAGO PELO INSS - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS VERIFICADOS - ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR PENSIONAMENTO MENSAL NÃO ACOLHIDO - DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AUTOR PODE EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA APÓS O ACIDENTE - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. O pedido já acolhido pela sentença revela a falta de interesse de recorrer. Possível excluir do cálculo dos lucros cessantes o período em que a parte recebeu auxílio saúde pago pelo INSS. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade. De modo que se revela possível a condenação por danos morais se restou demonstrado que ocorreu ofensas, lesões, que ultrapassaram o campo do mero aborrecimento.
(N.U 0001076-97.2010.8.11.0108, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017) (destaquei)

Por fim, o valor dos honorários advocatícios, à luz do trabalho do causídico, da complexidade da demanda e de seu tempo de duração encontra-se adequado ao caso, não carecendo de minoração.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para excluir do cálculo dos lucros cessantes o período em que o Apelado recebeu auxílio doença pago pelo INSS, ratificando a sentença nos seus demais termos.
Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência da regra quando da interposição do apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR